Tribunal: TJBA
Processo: 8031749-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031749-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FABRICIA SILVA MOTA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. TEMA 1246/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo interno contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1246 do Superior Tribunal de Justiça.

2 -
Os fatos.
Segurada ajuizou ação acidentária pleiteando auxílio-doença a
cidentário ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, em razão de patologias ocupacionais. A perícia judicial reconheceu nexo causal por concausa, mas concluiu pela ausência de incapacidade laborativa atual. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau e o acórdão da Quinta Câmara Cível negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou distinguishing entre o caso concreto e o Tema 1246/STJ que justifique o processamento do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O agravo interno apenas comporta provimento se o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude fática, a tese firmada sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto. A agravante não fez essa demonstração.

5 - Nos termos do Tema 1246/STJ: "É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)."

6 - A alegação de revaloração jurídica da prova não afasta o Tema 1246/STJ. A pretensão de rever a conclusão sobre a ausência de incapacidade, ainda que sob esse rótulo, implica, na essência, a rediscussão do preenchimento do requisito legal da incapacidade, hipótese de inadmissibilidade prevista no paradigma.

7 - A invocação do art. 101 da Lei nº 8.213/91 não viabiliza o processamento do recurso especial, pois a questão não foi prequestionada no acórdão recorrido.

8 - Os demais argumentos, condições pessoais da segurada, princípio
in dubio pro misero
e reanálise do conjunto probatório, demandam a reavaliação das conclusões fáticas das instâncias ordinárias, providência vedada em sede de recurso especial.

IV. DISPOSITIVO

9 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei nº 8.213/1991, art. 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.082.395/SP e REsp nº 2.098.629/SP (Tema 1246); STJ, REsp nº 1.885.384/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24.5.2021; STJ, AgInt no RE no AgRg nos EREsp nº 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8031749-80.2020.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante
FABRICIA SILVA MOTA CRUZ
e parte(s) Agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.